Tribunal: STF
Processo: RE 1531115
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ADVOGADO CONTRATADO COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF, TEMAS RG Nº 383 E Nº 551. JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO. 



1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade. 



2. No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada. 



3. Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 



4. Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos. 



5. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 



6. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 



7. Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado. 



8. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.” (e-doc. 16, p. 1, grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos. Eis o teor da ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DISCREPÂNCIA SALARIAL ENTRE CARGOS COM MESMAS FUNÇÕES. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E SOB A PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 20, p. 1).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XIII, da CRFB. 



    3.1. Aduz que o acórdão recorrido “viola a literalidade do art. 37, XIII, da CF/88, que prevê que é vedada vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias de servidores públicos” (e-doc. 22, p. 9).



    3.2. Afirma que a “lei infraconstitucional não pode estabelecer que Advogado contratado temporariamente pela Administração Pública tenha vencimento-base equiparado a consultor jurídico, de caráter efetivo no âmbito da SEMAS, como ao fim e cabo a decisão recorrida se assentou” (e-doc. 22, p. 10; grifos no original).



    3.3. Suscita, no caso, a “incidência dos Tema nº 916 – Repercussão Geral – RE 765.320 e Tema nº 551 – Repercussão Geral – RE 1.066.677” (e-doc. 22, p. 10; grifos no original), além da aplicação do entendimento da ADI nº 5.260/RS, pela qual se “reiterou o posicionamento quanto à inconstitucionalidade de normas pelas quais se estabelece equiparação de vencimentos entre servidores de diferentes carreiras” (e-doc. 22, p. 13).



    3.4. Acentua a necessidade de autocontrole da Administração e destaca que “o próprio C. STF, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 980, defendeu que o Poder Executivo pode deixar de cumprir leis inconstitucionais” (e-doc. 22, p. 17; grifos no original).



    3.5. Reforça que “há entendimento consolidado e sumulado pelo C. Supremo Tribunal Federal, sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir nas questões salariais que envolvam a matéria de Isonomia, ou seja, a paridade salarial” (e-doc. 22, p. 18), e menciona o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante desta Corte.



    3.6. Por fim, lembra o “julgamento do tema 1.157 de repercussão geral (ARE 1.306.505), que estabeleceu que os servidores admitidos na administração pública sem concurso público e beneficiados com a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da CF não teriam direito a benefícios legalmente previstos para servidores públicos efetivos e estáveis” (e-doc. 22, p. 18-19; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No caso sob exame, o Tribunal de Justiça, reformando sentença, estendeu ao autor o pagamento de verbas retroativas desde a contratação, tendo por base decisão na qual se reconheceu na via administrativa o direito à equiparação salarial entre advogados com contrato temporário e servidores efetivos da carreira de consultor jurídico. 



    5. Oportuno transcrever trechos do voto condutor do acórdão atacado: 



    “(...) não se está aqui discutindo acerca da possibilidade ou não da equiparação, mas sim se tem direito aos retroativos pleiteados na inicial, pois discorreu acerca do deferimento de equiparação salarial após instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ele, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante.



    Analisando aos autos e tendo como base extensa documentação carreada aos autos, observo que merece reforma a sentença atacada, pois já foi reconhecido o direito do recorrente a equiparação e agora pleiteia apenas receber os valores retroativos a que faz jus, conforme passo a explicar” (e-doc. 16, p. 6).



    6. Ocorre que, conforme mencionado em sentença, o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, tem o seguinte teor:



    “SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    7. Assim, não cabe ao Judiciário estabelecer vencimentos por decisão judicial ao fundamento de isonomia. Trago os seguintes julgados da Corte:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.213.003-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/09/2019, p. 16/10/2019; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     



    (ARE nº 1.263.763-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/08/2020, p. 31/08/2020; grifos acrescidos). 



    “Embargos de divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 3. Impossibilidade. Súmula 339 do STF. Súmula Vinculante 37. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.”



     



    (RE nº 323.004-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos). 



    8. Destaco que tal equiparação não se daria, mesmo diante do argumento de isonomia entre atividade de carreira com atribuições jurídicas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.328.752-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/11/2021, p. 03/12/2021; grifos acrescidos).



    9. Da mesma forma, também não haveria equiparação em caso de ser entre terceirizado e empregado de empresa pública, conforme Tema RG nº 383 (RE nº 635.546-RG/MG):



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (grifos acrescidos).



    10. De igual forma, não há “extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público” — Tema RG nº 551 (RE nº 1.066.677-RG/MG):



    11. Também é vedada a isonomia entre empregados públicos e servidores estatutários. Cito o ARE nº 1.479.902-AgR/SP: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO."



    (ARE nº 1.479.902/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/04/2024, p. 24/04/2024; grifos acrescidos).



    12. Por fim, reafirmando, trata-se aqui de aplicação do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Destaco que, mesmo nos casos envolvendo diferenças salariais reconhecidas administrativamente a servidores públicos efetivos, e que recebiam valores por força de decisão administrativa, o Supremo Tribunal Federal tem a compreensão de que tais verbas concedidas indevidamente por decisão administrativa não devem ser pagas de forma retroativa. Menciono o RE nº 1.504.754-AgR/RS:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-ED-ED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição: “a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica”. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763- ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, também firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    3. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário, conforme decidido no RE 638115 (Tema 395) e no MS 25.763-ED-ED pelo Plenário desta Corte."



    (RE nº 1.504.754-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/11/2024, p. 06/12/2024; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF,  para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 10).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator